Tribunal: TJMT
Processo: 1013011-75.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013011-75.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARTUR GUIMARAES MAIA - CPF: 377.476.731-91 (EMBARGANTE), DIEGO MENEZES VILELA - CPF: 990.273.211-91 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –

PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração não se destinam à reapreciação da matéria por mero inconformismo com o resultado do julgamento, mas sim ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, que deve estar presente ainda que para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo agora embargado e, consequentemente, cassou a sentença e afastou a declaração de prescrição.

O embargante alega erro de fato na decisão.

Sustenta que houve aplicação indevida da Lei n. 11.795/2008 ao contrato de consórcio firmado em 1o de junho de 2008, anterior à vigência da referida legislação.

Afirma que o contrato deveria ser regido pelo Código Civil de 2002, o que alteraria o marco prescricional aplicado.

Aponta que o acórdão teria incorrido em julgamento
extra petita
, ao decidir pela cassação da sentença, extrapolando os limites do pedido formulado no recurso de apelação.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para corrigir os alegados vícios e revisar o julgado. Manifesta também propósito de prequestionamento.

Contrarrazões no ID. 250126683.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante se insurge do afastamento da declaração de prescrição. Contudo, o Acórdão embargado apreciou adequadamente a questão e concluiu o seguinte:

“Além disso, constou no contrato de Compra e Venda do Imóvel e na averbação na Matrícula n. 83.827 que “o prazo para amortização da dívida ora confessada é idêntico ao prazo para pagamento do saldo devedor da cota em referência, com vencimento em 10/05/2025” (IDs. 219597265 e 219597266, p. 6).

Dessa forma, a dívida nem mesmo encontra-se vencida para fluir o prazo prescricional (art. 206, §5o, I, do CPC).
” –
sem grifos no original

Quanto à imputação de julgamento
extra petita
, o
decisum
limitou-se a apreciar os pedidos e fundamentos contidos nas razões recursais, não havendo extrapolação dos limites da lide ou ofensa ao princípio da congruência. Além disso, a cassação da sentença é consequência lógica do resultado do julgamento.

Desta forma, constata-se que o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente as questões suscitadas, de modo que
a intenção do embargantes de modificar o resultado do julgamento diverge da finalidade dos Embargos, que visam apenas corrigir vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

Por fim, ressalta-se que, para fins de prequestionamento, é necessária a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausente neste caso.

Para ilustrar:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC”.
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024